Tribunal: STF
Processo: RE 1095683
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Companhia Estadual de Saneamento Básico. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Atuação em regime concorrencial. Distribuição de lucros. Execução pelo regime de precatórios. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inviabilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. 



    2. In casu, o acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros de acionistas e de servidores. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.